Tribunal: TJMT
Processo: 0002867-42.2014.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002867-42.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Descontos Indevidos, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS FERRARINI - CPF: 470.959.209-82 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), ELISANGELA BORGES DE FREITAS FORESTIERI - CPF: 016.918.229-06 (RECORRENTE), FABIANA WIEGERT - CPF: 759.064.140-53 (RECORRENTE), IRENE MARIA MENDES ROCHA - CPF: 460.348.031-87 (RECORRENTE), JAIR ANTONIO DALL AZEN - CPF: 781.653.341-15 (RECORRENTE), JOSE DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 377.914.271-68 (RECORRENTE), JOSE ISAIR GODOI - CPF: 407.687.839-68 (RECORRENTE), PAULO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 825.065.901-53 (RECORRENTE), THIAGO CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 014.490.721-60 (RECORRENTE), VAGNER ROGERIO VASCONCELOS - CPF: 868.066.021-34 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR COM ENTRADA EM EXERCÍCIO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003 – POSSE EM 1998 – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 STF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, representada pelo Tema 163, pacificou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como horas extras e adicional de insalubridade.

Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à entrada em vigor da EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, não se mostra legal a conduta do ente público em efetuar descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o Tema 163 do STF.

Diante dos descontos indevidos, em desrespeito ao entendimento, resta evidente o direito ao ressarcimento dos valores descontados, observado o prazo prescricional.

Juros e correção monetária nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98 e das súmulas 162 e 188, ambas do STJ.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão-somente para reconhecer indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, considerando devida a incidência sobre horas extras, julgando improcedente este pedido, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente e condeno o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, a efetuar a devolução das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre terço de férias, se houver, compreendidas entre o período de 12.09.2009 a 12.09.2014, valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária que deverá incidir desde a realização dos referidos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas, visto que a Fazenda Pública é isenta do pagamento.

Condeno o polo passivo ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram ou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os descontos previdenciários sobre valores recebidos a título de horas extras são indevidos, pois carecem de legalidade, havendo precedentes que consideram tais descontos indevidos.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente a título de horas extras, uma vez que tais verbas não são aproveitadas em aposentadoria.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Fundo de Previdência com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que caso posto em julgamento não é inédito, haja vista que caso idêntico ao dos presentes autos foi julgado, em regime de precedente, pela Turma Recursal, conforme recurso 0001392-51.2014.8.11.0050. Após sucederam-se vários outros que adiante serão citados.

O mérito do presente recurso consiste em analisar se é possível a ocorrência de incidência de descontos previdenciários sobre valores de horas extras, sendo os promovidos o Município de Campo Novo dos Parecis e o Fundo de Previdência.

O assunto já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e, assim, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido. Isso porque, não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão acerca do tema posto sub judice, representada pelo Tema 163, analisado no sistema de repercussão geral, pacificou o entendimento de que:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,
‘serviços extraordinários’,
‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF. RE 593068 / SC. Relator: Min. Roberto Barroso. Publicação: 22/03/2019).

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso já julgou precedentes sobre a matéria relativos ao mesmo Município:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
HORAS EXTRAS
E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR COM ENTRADA EM EXERCÍCIO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003 – POSSE EM 1998 – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 STF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, representada pelo Tema 163, pacificou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como horas extras
e adicional de insalubridade.

Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à entrada em vigor da EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, não se mostra legal a conduta do ente público em efetuar descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o Tema 163 do STF.

Diante dos descontos indevidos, em desrespeito ao entendimento, resta evidente o direito ao ressarcimento dos valores descontados, observado o prazo prescricional.

Juros e correção monetária nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98 e das súmulas 162 e 188, ambas do STJ.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 0000229-02.2015.8.11.
0050
, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E
HORAS EXTRAS
– VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. (N.U 0002003-04.2014.8.11.
0050
, TURMA RECURSAL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2019). Destaquei.

SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E
HORAS EXTRAS
– VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.

(N.U 0001925-10.2014.8.11.
0050
, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
HORAS EXTRAS
E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 STF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(N.U 0001392-51.2014.8.11.
0050
, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Portanto, são indevidos os descontos de contribuição previdenciária sobre horas extras, devendo tais valores serem ressarcidos, respeitado o prazo prescricional.

No que se refere à incidência de correção monetária e juros de mora, há que se registrar que a Lei Estadual no 7.098/98, em seu art. 42, dispõe:

Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

No que se refere aos juros de mora, dispõe o art. 44, do referido dispositivo legal:

Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.

Diante da existência de lei estadual específica que disciplina a incidência de correção monetária e juros de mora em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento de tributos, deve esta ser aplicada, também, ao presente caso, como já decidido pelo E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSAO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02⁄STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICACÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494⁄97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960⁄2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURIDICAS FIXADAS. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...). (STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira) Seção, Data de julgamento 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Imperioso destacar o teor das Súmulas 162 e 188 do STJ, que dispõem o seguinte:

Súmula 162: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Súmula 168: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Neste sentido, o e. Tribunal de Justiça deste Estado, em recente decisão relativa à matéria posta sub judice, assim manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. I – É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004. II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei no 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). (N.U 0054021-63.2013.8.11.0041, Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar os promovidos, solidariamente, a restituir, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, os valores descontados indevidamente, a título de contribuição previdenciária, sobre as horas extras, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido e com juros nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Estadual no 7.098/98 e das súmulas 162 e 188, ambas do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021